Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000182-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Aplicação da Pena, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ALEX ROSA DE JESUS - CPF: 970.224.891-49 (PACIENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3a VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ADRIANA CASTRO DE SOUZA - CPF: 009.987.951-43 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (IMPETRANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA RECONHECIDA -
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO –
SEGURANÇA
DENEGADA.

O
H
abeas
C
orpus não é a via adequada para valoração e exame minucioso da matéria fático-probatória, além de não admitir a sua impetração como sucedâneo de recurso.

Mantida as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há que se falar em fixação de regime mais brando no início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3o do CP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas C
orpus
Preventivo
, com pedido liminar, em face do paciente
Alex Rosa de Jesus
, a fim de evitar a execução da pena a ele culminada, até o trânsito em julgado dos autos no
0005434-72.2012.8.11.0064.

A impetrante sustenta que o paciente foi condenado pelo incurso do crime de estupro, previsto no artigo 213 do CP, sendo-lhe imposta à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, sob regime inicial fechado, tendo a sentença sido mantida em sede recursal.

Entretanto, aduz, que o paciente deve permanecer em liberdade até o encerramento dos trâmites processuais, conforme garante seu direito constitucional de inocência.

Alega, ainda, a necessidade de ser alterado o cumprimento inicial da pena ao regime semiaberto, uma vez que a pena culminada é menor de 08 anos e o paciente não possui circunstâncias desfavoráveis ou reincidência.

Por fim, pugna liminarmente pela suspensão da execução da pena até o julgamento final dos autos principais, bem como seja alterado o regime de pena inicial fechado para o semiaberto.

A liminar foi indeferida (Id. 1
97469177
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.
197718661
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 1
99682693
, opina pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante
pretende com o presente
writ,
preventivamente, que não se inicie a execução da pena imposta ao paciente, até que haja o efetivo trânsito em julgado dos autos no 0005434-72.2012.8.11.0064, bem como que seja alterado o regime inicial da pena fixado em sentença para um mais brando.

Pois bem. A ordem deve ser denegada.

Isso porque, como sabido, o Habeas Corpus deve ser concedido sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de ato ilegal ou promovido com abuso de poder, não sendo esse o caso dos autos.

In
casu
, denota-se que
o paciente foi submetido a julgamento nos autos no
0005434-72.2012.8.11.0064
, no qual foi condenado em primeiro grau pelo incurso no artigo 213,
caput,
do Código Penal, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em sede de Recurso de Apelação, a defesa pugnou pela absolvição do paciente, bem como
para
que fosse redimensionada a pena, afastando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicasse a pena no mínimo legal e, ainda,
fosse alterado
o regime inicial de cumprimento. Entretanto, em julgamento realizado no dia 26/09/2023, pela Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, fora desprovido o recurso
, mantendo a sentença.

Vejamos a
ementa
do julgado,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – REGIME INICIAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese defensiva visando à absolvição do apelante ao argumento de atipicidade, quando se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, sendo a consumação da prática criminosa descrita na peça acusatória comprovada por firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios.

É cediço que, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração
(Enunciado Orientativo n. 10 do TJMT)

Mantida as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há que se falar em fixação de regime mais brando no início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3o do CP.
(Apelação Criminal 0005434-72.2012.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 26/09/2023)

Nesse contexto, a impetrante impetra o presente writ, pretendendo ver resguardado o direito do paciente em aguardar toda a tramitação processual, para só então dar início a fase de execução da pena.

Ocorre que, embora já haja a condenação em segundo grau, não há nenhum indício nos autos principais, de que tenha se iniciado a fase da execução da pena. O paciente permaneceu em liberdade em toda tramitação processual e assim o permanece, afastando, pois, a presença do constrangimento ilegal ou sua iminência.

Outrossim, quanto à insurgência da impetrante sobre a fixação do regime inicial de cumpriment
o da pena, qual seja de fechado
para um mais brando, sob o fundamento de que a pena arbitrada é inferior a 08 anos, também n
ão lhe assiste razão.

Como mencionado quando da apreciação da liminar, a tese suscitada também já foi objeto de apreciação por essa Câmara Criminal quando da análise do recurso de apelaç
ão e, portanto, sequer deveria ser reapreciada, já que não se admite a impetração do habeas corpus.

Entretanto, imperioso destacar que o
juízo singular
durante a dosimetria da pena
reconheceu as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal, tais como a culpabilidade, circunstância do crime e suas consequências, o que permite a aplicação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 3o do Código Penal, que assim dispõe:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado
.

(...)

§ 3
o
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste
S
odalício,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” E/OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FORMA DE EXECUÇÃO DO FURTO [DURANTE O PERÍODO NOTURNO; CONCURSO DE 2 (DOIS) AGENTES; ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA - ATO JUDICIAL - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA
- PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ENVOLVIMENTO EM NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do furto [durante o período noturno; concurso de 2 (dois) agentes; rompimento de obstáculo] e a reiteração delitiva específica justificam, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 727.045/PB;
AgRg
nos
EDcl
no RHC no 179.492/SP; TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000; HC 1004012-04.2016.8.11.0000).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos aos pacientes [furto qualificado – 2 (dois) anos a 8 (oito) anos de reclusão; coação no curso do processo - 1 (um) a 4 (quatro)
anos]
e possível reincidência.
Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ,
AgRg
no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).

(...)
”
(N.U 1029020-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 18/12/2023)
(destaquei)

Portanto, não há constrangimento ilegal
na aplicação do cumprimento inicial de pena em regime mais rígido, quando reconhecida circunstâncias
judiciais
desfavoráveis ao réu
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024